Tribunal: TJSP
Processo: 2255706-86.2019.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Limitada
Órgão julgador: Costa Netto
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-09
Data de publicação: 2020-07-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000467962
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
2255706-86.2019.8.26.0000/50001, da Comarca de Barueri, em que é embargante
PETER WALVIS, é embargado CESAR AUGUSTO DE OLIVEIRA PIRAJÁ.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 6a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Por maioria de votos,
rejeitaram os embargos de declaração, vencido o Des. Rodolfo Pellizari, que
declara., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PAULO ALCIDES
(Presidente sem voto), ANA MARIA BALDY E RODOLFO PELLIZARI.
São Paulo, 25 de junho de 2020.
COSTA NETTO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2255706-86.2019.8.26.0000/50001
Embargante: Peter Walvis
Embargado: Cesar Augusto de Oliveira Pirajá
Interessado: Antonio Fernando Pivari
Comarca:Barueri
Juiz 1o Grau: Bruno Paes Straforini
Voto no 9261
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Acórdão – Contradição
e omissão inexistentes – Embargos com objetivo de
modificação do julgado – Descabimento – EMBARGOS
REJEITADOS.
Cuida-se de embargos de declaração por meio dos
quais quer o embargante ver sanada omissão e corrigida contradição
que entende existir no v. acórdão embargado, quanto ao valor dos
imóveis penhorados e quanto à ordem legal de penhora, a qual prioriza
o dinheiro, além da contradição referente ao mínimo legal reservado,
devendo haver mitigação da regra do artigo 833, IV, do CPC. E, ainda,
inexistente pedido de liberação integral.
É o relatório.
Cuida-se de embargos declaratórios com a finalidade de
alteração do julgado.
O pedido de efeito suspensivo foi indeferido.
Não há que se falar em contradição ou omissão na
apreciação da causa.
O v. acórdão embargado declinou expressamente as
razões que levaram a acolher os embargos anteriormente opostos, para
o desbloqueio dos honorários periciais.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Conforme consignado no v. acórdão:
Destarte, considerando que o valor dos imóveis (4
unidades) suplanta, e muito, o valor executado, deve,
portanto, ser liberado o bloqueio que recaiu sobre os
honorários periciais, tendo em vista tratar-se de verba
alimentar.
Nada mais, portanto, há a acrescentar.
Manifesta, o embargante, inconformismo, o que não
pode ser objeto de embargos de declaração.
Sob o manto de contradição e omissão quer o
embargante, na verdade, novo pronunciamento da Turma Julgadora à
luz de argumentos de mérito o que dá aos presentes embargos
declaratórios nítido caráter de alteração do julgado.
Daí a rejeição dos embargos.
JOSÉ CARLOS COSTA NETTO
Relator

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração - Digital
Processo no 2255706-86.2019.8.26.0000/50001
Comarca: 1a Vara Cível do Foro de Barueri
Magistrado prolator: Dr. Bruno Paes Straforini
Embargante: Peter Walvis
Embargado: Cesar Augusto de Oliveira Pirajá
Interessado: Antonio Fernando Pivari
DECLARAÇÃO DE VOTO DIVERGENTE n° 08392
Com sobejo respeito aos fundamentos exarados no voto do
Excelentíssimo
Relator
Costa
Netto,
com
a
costumeira
percuciência e propriedade, roga-se vênia para dele dissentir, tendo
em vista que, a meu ver, os presentes Embargos de Declaração
deveriam ser acolhidos, para manter a decisão original do Agravo
de Instrumento de fls. 779/785.
Isso porque, o acórdão ora embargado, proveniente do
julgamento dos primeiros Embargos de Declarações opostos,
acabou por alterar de forma radical a decisão anteriormente
adotada por este Colegiado, de forma unânime, o que não se
mostra adequado.
Como cediço, conforme redação do Artigo 1.022 do Código de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Processo Civil1, os embargos têm estrito cabimento contra
decisão
judicial
para
esclarecer
obscuridade
ou
eliminar
contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia
se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento, bem como para
corrigir erro material.
E, no aresto que julgou o Agravo de Instrumento não se pode
constatar quaisquer destes vícios, sendo que os primeiros
Embargos de Declaração tiveram intuito claramente infringente,
com pretensão de modificar toda a decisão proferida, o que não se
pode admitir, sob pena de subversão do sistema recursal.
Em outras palavras, se o Exmo Relator observou uma falha
em sua decisão, acolhida por unanimidade pelos demais
integrantes da Turma Julgadora (fls. 779), não pode vir a alterá-la
em sede de Embargos de Declaração que possuem objeto próprio e
restrito. Somente é possível a alteração mediante a interposição de
recurso para as instâncias superiores, pois os Embargos não são
instrumento próprio para tanto.
Portanto, acolheria os presentes Embargos de Declaração de
no 2255706-86.2019.8.26.0000/50001, para anular a decisão dos
1 Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:
I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;
II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a
requerimento;
III - corrigir erro material.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
primeiros embargos, com fim de prevalecer o que foi julgado
inicialmente, posto que totalmente adequado ao caso concreto.
Ora, de fato, a penhora sobre dinheiro prevalece sobre a
constrição de imóveis, conforme a ordem de predileção elencada
pelo Código de Processo Civil:
Art. 835. A penhora observará, preferencialmente,
a seguinte ordem:
I - dinheiro, em espécie ou em depósito ou
aplicação em instituição financeira;
II - títulos da dívida pública da União, dos Estados
e do Distrito Federal com cotação em mercado;
III - títulos e valores mobiliários com cotação em
mercado;
IV - veículos de via terrestre;
V - bens imóveis;
VI - bens móveis em geral;
VII - semoventes;
VIII - navios e aeronaves;
IX - ações e quotas de sociedades simples e
empresárias;
X - percentual do faturamento de empresa
devedora;
XI - pedras e metais preciosos;
XII - direitos aquisitivos derivados de promessa de
compra e venda e de alienação fiduciária em
garantia;
XIII - outros direitos.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Veja bem, a ordem de penhora é clara.
Primeiro deve lançar-se mão de constrições de dinheiro, o
que permite a mais célere e efetiva satisfação do débito, pois a
execução deve ser promovida no interesse do credor (Art. 797,
CPC). Somente se não satisfeito o débito é que se deve seguir para
os outros bens elencados no mencionado dispositivo legal, sendo
que o praceamento dos imóveis ocupa tão somente a quinta
posição.
Daí que não haveria mesmo motivo para se determinar o
levantamento da penhora que recaiu sobre os honorários periciais
do executado, como equivocadamente se deu no acórdão ora
embargado (fls. 88/91 dos Embargos).
O acórdão que julgou o Agravo de Instrumento (fls. 779/785)
não padece de vício algum, tampouco nega vigência à norma.
Conforme lá consignado, após devidamente resguardada a quantia
de 50 salários mínimos mensais, nos termos do § 2o, do Art. 833, é
plenamente possível a penhora dos honorários periciais do
executado.
Postas tais premissas, por meu voto, ACOLHERIA os
embargos de declaração de no 2255706-86.2019.8.26.0000/ 50001,
para reformar o acórdão dos primeiros Embargos opostos, de no
2255706-86.2019.8.26.0000/50000 (fls. 88/91), mantendo, por
consequência, a íntegra do acórdão de fls. 779/785, pois
desprovido de vícios atacáveis mediante Embargos de Declaração.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
RODOLFO PELLIZARI
Terceiro Juiz

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg. inicial
Pg. final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
3
Acórdãos
Eletrônicos
JOSE CARLOS COSTA NETTO
11193425
4
8
Declarações de
Votos
RODOLFO PELLIZARI
11538B06
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
2255706-86.2019.8.26.0000/50001 e o código de confirmação da tabela acima.